Tribunal: TJDFT
Processo: 0025512-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025512-25.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MIGUEL RASSI NETO, INSTITUTO DE CIRURGIA PLÁSTICA E DERMATOLOGIA LTDA - VIVRE RECORRIDO: PATRÍCIA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NOVA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIAS ESTÉTICAS. IMPLANTE MAMÁRIO, LIPOASPIRAÇÃO E ABDOMINOPLASTIA. MÉDICO INTEGRANTE DO CORPO PROFISSIONAL DA CLÍNICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO QUANTO À REALIZAÇÃO DAS CIRURGIAS. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTRAINDICADO. TROMBOSE VENOSA. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. I. O artigo 1.010, inciso I, do Código de Processo Civil, deve ser interpretado à luz do princípio da instrumentalidade das formas, de maneira que, estando as partes devidamente qualificadas na petição inicial e na contestação, é desnecessária nova qualificação na apelação. II. Evidenciada a unidade da contratação da clínica e do médico que integra o seu corpo clínico, impera a responsabilidade solidária prescrita nos artigos 14, caput, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. III. De acordo com a inteligência do artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil médica é de natureza subjetiva e por isso pressupõe a comprovação de todos os requisitos que os artigos 186 e 927 do Código Civil estabelecem para o dever de indenizar: conduta dolosa ou culposa, dano e relação de causalidade. IV. Em se tratando de cirurgias estéticas, nas quais avulta a obrigação de resultado, cabe ao médico demonstrar que não provocou culposamente o resultado adverso ou insatisfatório. V. Não há como reconhecer a existência de erro médico na hipótese em que a perícia descarta a sua imperícia e afasta a relação de causalidade entre a sua conduta profissional e as sequelas cicatriciais decorrentes das cirurgias estéticas. VI. Descortinada pela perícia a relação de causalidade entre a trombose venosa sofrida pela paciente poucos dias depois do procedimento cirúrgico e a prescrição de medicamento absolutamente contraindicado, médico e clínica respondem pelo dano moral verificado. VII. De acordo com a inteligência do artigo 949 do Código Civil, deve ser compensado dano moral resultante de doença grave que leva a internação hospitalar provocada por prescrição irregular de medicação. VIII. Em face das particularidades do caso concreto, a importância de R$ 50.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado. IX. Apelação conhecida e provida parcialmente. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.010, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a falta de qualificação regular das partes implica o não conhecimento do recurso de apelação; b) artigos 186, 951 e 927, todos do Código Civil, 14, §3o, inciso I e II, e §4o, do Código de Defesa do Consumidor, 330, inciso II, e 485, inciso VI, estes do Código de Processo Civil, asseverando a ilegitimidade passiva do Instituto de Cirurgia Plástica e Dermatológica Ltda – VIVRE, além de inexistência de falha na prestação do serviço, razão pela qual deve ser afastada a responsabilização pelos danos experimentados pela recorrida. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigos 944, caput e parágrafo único, e 949, ambos do Código Civil, argumentando ser excessivo o valor fixado a título indenizatório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.010, inciso I, do CPC. Com efeito, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão, a saber: “Esse preceito legal, todavia, deve ser interpretado à luz do princípio da instrumentalidade das formas, de maneira que, estando as partes devidamente qualificadas na petição inicial, é desnecessário que sejam novamente identificadas e qualificadas na apelação.(...) No caso dos autos, todas as partes foram regularmente qualificadas na petição inicial e na contestação, de sorte que a renovação não se revela indispensável ao conhecimento e processamento do recurso.” (id 1681944, págs. 4 e 5). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.”(AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021) Melhor sorte não colhe o apelo, quanto à apontada violação aos artigos 186, 951 e 927, todos do Código Civil, 14, §3o, inciso I e II, e §4o, do Código de Defesa do Consumidor, 330, inciso II, e 485, inciso VI, estes do Código de Processo Civil, e quanto ao correlato dissenso pretoriano. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que as conclusões do acórdão recorrido, seja quanto à legitimidade das partes, seja quanto à caracterização do dano passível de indenização a ser suportada pelos ora recorrentes, residem na apreciação dos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No aspecto, fez constar o órgão julgador: “Portanto, a trombose sofrida pela Apelante poucos dias depois das cirurgias pode seguramente ser atribuída ao uso do medicamento que lhe foi incorretamente prescrito. Sob esse enfoque, como se percebe, não há como deixar de reconhecer a responsabilidade civil dos Apelados. (...) Não há dúvida, assim, de que as graves complicações resultantes do uso inapropriado da medicação prescrita ocasionaram dano moral passível de compensação pecuniária” (id 1681944, pág. 20). O referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Tampouco dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 944, caput e parágrafo único, e 949, ambos do Código Civil, pois a jurisprudência da Corte Superior “é firme no sentido de que a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório.” (AgInt nos EDcl no REsp 1894491/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012